Tribunal: TJSP
Processo: 1502243-42.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Prisão em flagrante. Depoimentos dos agentes públicos. Pena. Alteração. Expressiva quantidade de drogas que impede a incidência do redutor previsto no §4o da Lei 11.343/06. Provimento ao apelo.